Tribunal: TJPA
Processo: 0808358-90.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808358-90.2019.8.14.0000
AUTOR: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

REU: DAVID MENDES VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADAS. INTUITO PROTELATÓRIOS DOS EMBARGOS. NÃO CONFIGURADO. MULTA NÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
,

já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 3134628

que assim determinou:

A
ÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL EM VIRTUDE DE ERRO NO ENDEREÇAMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE FURTO DE VEÍCULO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO DE EMPREGADOR. ESTACIONAMENTO FORNECIDO EXCLUSIVAMENTE AOS CONSUMIDORES DO SUPERMERCADO. CONFISSÃO DA PARTE AUTORA. PRECEDENTE DO STJ INDICANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA JULGAMENTO DESSA MATÉRIA QUANDO O EMPREGADOR INDICAR LOCAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de inépcia da inicial em virtude de endereçamento errôneo. Embora tenha constado no cabeçalho da inicial a indicação do juízo de primeiro grau, o fato é que a parte autora protocolou a peça vestibular no PJE no Órgão de julgamento correto (Seção de Direito Privado), o que, não configura irregularidade capaz de ensejar a extinção do processo sem exame do mérito, pois o protocolamento escorreito supriu o equívoco cometido na indicação realizada. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de inépcia da inicial em razão de ausência de requerimento de intimação do Ministério Público. Nos termos do §1º do art. 330 do CPC, a ausência de requerimento da intervenção do Ministério Público não torna a inicial inepta. A falta do referido pedido se trata de vício sanável, o qual poderia, se fosse o caso, ser corrigido inclusive de ofício. No entanto, tal correção não se faz necessária porque, conforme leciona o parágrafo único do art. 967 do CPC, a intervenção do Ministério Público como
custus legis
na Ação Rescisória, apenas ocorre quando se trata das hipóteses previstas no art. 178 do mesmo diploma legal, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.

3. Nas situações em que veículos de empregados são furtados nas dependências da empresa, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “se o furto ocorre no local indicado pelo empregador para o estacionamento de veículos de seus empregados, a indenização do dano patrimonial resultante deve ser perseguida na Justiça do Trabalho” (CC 82.729/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2007, DJe 04/08/2008).

4. Na hipótese dos autos, a empresa autora, em sua inicial, asseverou de forma categórica que o estacionamento fornecido se destinava exclusivamente aos seus clientes. Com base nessa afirmação, resta afastado o vínculo trabalhista alegado, pois não houve assunção, por parte do empregador, de responsabilidade acessória de guarda de veículo decorrente do contrato de trabalho firmado com o ora requerido, tratando-se, como afirmado pelo juízo singular, de relação de consumo, o que, como cediço não está sob a competência da justiça especializada.

5. Não se desincumbido a parte autora em demonstrar a nulidade absoluta da intimação da sentença em virtude de ter sido publicada em nome de advogados que não possuíam poderes para atuar, não há como reconhecer referida irregularidade processual. Inteligência do art. 373, I do CPC.

6. Pleito rescisório julgado improcedente, à unanimidade.

O
Embargante aduz, resumidamente, que o Acórdão embargado é omisso e contraditório, posto que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, pois foi devidamente comprovado que o fato decorreu de uma relação de trabalho. Além disso, argui existência de omissão quanto ao art. 114, VI da Constituição Federal, pois ainda que o estacionamento fornecido seja exclusivo dos consumidores, a relação travada com o ora réu era trabalhista.

O demandado apresentou contrarrazões aduzindo que a pretensão do embargante é a rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 27 de julho de 2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do CPC/15, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado qualquer obscuridade, omissão ou contradição, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada por esta Seção de Direito Privado.

O Recorrente demonstra nitidamente o seu inconformismo quanto ao Acórdão que julgou improcedente a ação rescisória por ela aforada. Porém, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

A Rescisória foi ajuizada com a finalidade de reconhecer relação trabalhista entre a ora embargante e o embargado e, com isso declarar a incompetência desta Justiça Estadual.

Contudo, esta corte entendeu que, na hipótese em questão a relação jurídica entre as partes, era consumerista, vez que, na inicial da desta demanda, a recorrente afirmou de forma categórica que estacionamento do supermercado era destinado exclusivamente aos consumidores e não aos seus funcionários. Ora, se era proibido os funcionários ali deixarem seus veículos e o ora réu estacionava seu veículo rotineiramente, a recorrente assumiu o dever de vigilância da mesma forma que tinha perante os seus consumidores, sendo responsável por eventual falha decorrente dessa relação.

Nota-se que o precedente do Superior Tribunal de Justiça utilizado na fundamentação do Acórdão embargado (CC 82.729/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2007, DJe 04/08/2008) é claro no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho é atraída quando a empresa fornecer estacionamento ao seu funcionário, que não é o caso dos autos. Fato este, repito, afirmado pela própria empresa recorrente.

Assim sendo, o argumento central dos presentes embargos, no sentido da existência de relação trabalhista entre as partes, cai por terra. Ademais, ainda que no acórdão o art. 114, VI da Constituição Federal não tenha sido expressamente mencionado, a matéria tratada em tal norma, qual seja, a competência da Justiça do Trabalho nas ações de indenização decorrentes da relação de trabalho, foi efetivamente analisada por este Órgão Fracionário.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante,
REJEITO
os

presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

Não vislumbro intuito protelatório, haja vista que a parte apenas exerceu seu direito processual de pleitear o saneamento das omissões e contradições que, no seu entender, existiam no julgado.

É o voto.

Belém, 13 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2020